Tribunal: TJSP
Processo: 2185187-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito e indenização por danos morais– Cartão de crédito- Reserva de Margem Consignável – Alegação de ausência de contratação - Pretensão de suspensão dos descontos relativos à reserva de margem consignável - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Elementos dos autos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito e indenização por danos morais– Cartão de crédito- Reserva de Margem Consignável – Alegação de ausência de contratação - Pretensão de suspensão dos descontos relativos à reserva de margem consignável - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Elementos dos autos que comprovam a contratação e autorização dos descontos – Não caracterizada a probabilidade do direito, tampouco urgência- Contratação há quase de cinco anos – Não ocorrência de requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2185187-52.2020.8.26.0000 Presidente Epitácio Voto n. 20.885
Registro: 2020.0000762241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185187-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
CARLOS ALBERTO ORTEGA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185187-52.2020.8.26.0000 Presidente Epitácio Voto n. 20.885
-- voto n. 20.885 --
Agravo de Instrumento n. 2185187-52.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Alberto Ortega
Agravado: Banco BMG S/A
Comarca: Presidente Epitácio
Juíza de Direito: Larissa Cerqueira de Oliveira
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c
repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito- Reserva de Margem Consignável Alegação de ausência
de contratação - Pretensão de suspensão dos descontos relativos à
reserva de margem consignável - Ausência dos requisitos do art.
300 do Código de Processo Civil:
Elementos dos autos que comprovam a contratação e autorização
dos descontos Não caracterizada a probabilidade do direito,
tampouco urgência- Contratação há quase de cinco anos Não
ocorrência de requisitos autorizadores para a concessão da tutela
requerida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da respeitável decisão proferida a fls. 74/75 que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização de danos morais,
ajuizada por Carlos Alberto Ortega contra Banco BMG S/A., indeferiu o
pedido de tutela de urgência para abstenção de descontos, a título de
pagamento da Reserva de Margem Consignável, no benefício
previdenciário do agravante.
Sustenta o agravante ter contratado com a
instituição agravada empréstimo consignado, sendo, posteriormente,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185187-52.2020.8.26.0000 Presidente Epitácio Voto n. 20.885
surpreendido com a entrega, não solicitada, de cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignada, o que lhe importa descontos abusivos em
sua aposentadoria por invalidez.
Destaca ser necessária a inversão do ônus da
prova, diante da relação de consumo havida entre as partes.
Requer seja dado provimento ao recurso para
que o agravado se abstenha de efetuar novos descontos, a título de
Registro de Margem Consignável- RMC, em seu benefício previdenciário.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois
o agravante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 74/75
autos de
origem), e foi recebido sem a concessão da tutela recursal ou efeito
suspensivo (fls.14).
O
agravado
apresentou
contraminuta
(fls.
20/25), pugnando pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
I. O agravo não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito, em que o autor pretende a concessão da tutela de urgência para
que seja excluída a reserva de margem consignável em seu benefício
previdenciário e suspensos os respectivos descontos.
Alegou que tal reserva foi realizada à sua

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185187-52.2020.8.26.0000 Presidente Epitácio Voto n. 20.885
revelia, não tendo solicitado margem de reserva para cartão de crédito,
mas sim manifestado interesse na contratação de empréstimo consignado
junto ao agravado.
Contudo,
as
alegações
expendidas
e
os
documentos acostados a estes autos não são suficientes para caracterizar
a probabilidade do direito alegado.
De fato, colhe-se, dos documentos juntados a
fls. 121/130 dos autos originários, que o agravante subscreveu e anuiu
aos termos de contrato nomeado como “Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado Banco BMG e Autorização de Desconto em Folha de
Pagamento”, tendo efetuado o saque da quantia de R$ 2.362,48 (fls. 190
dos autos de origem).
Portanto, ficam afastadas as afirmações no
sentido de que não houve contratação referente a cartão de crédito e de
que os descontos seriam indevidos.
No mais, ganha relevância o fato de a contração
ter sido formalizada entre as partes em 19/05/2015, importando desconto
em seu benefício desde novembro/2015, conforme planilha apresentada
pelo próprio agravante. Tal circunstância infirma o risco ao resultado útil
ao processo, enquanto pressuposto para a medida pretendida.
Assim, ausentes os requisitos para a concessão
de tutela de urgência ao agravante, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185187-52.2020.8.26.0000 Presidente Epitácio Voto n. 20.885
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --